Tribunal: STJ
Processo: 0137059-58.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106996 - CE (2025/0354954-9)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
:
ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
:
RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO
AGRAVADO
:
SEBASTIAO BOSCO DE FREITAS JUNIOR
ADVOGADO
:
GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA57100687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 50e8e6c4-64d4-4031-9fb1-780c239cd738

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106996 - CE(2025/0354954-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO
AGRAVADO
: SEBASTIAO BOSCO DE FREITAS JUNIOR
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra
ESTADO DO CEARÁ
decisão monocrática mediante a qual não conheci do Agravo em Recurso Especial,
nos termos do disposto nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 253, I,
do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
2.127/2.132e
Sustenta o Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria sido impugnado especificamente a incidência da Súmula n. 280/STF,
porquanto demonstrado que a controvérsia não reside na interpretação do Código
Disciplinar Militar Estadual, mas sim no alcance federal dos arts. 66 e 386, II, do
Código de Processo Penal, bem como que o tribunal de origem teria deliberado sobre
o mérito do recurso, ultrapassando a estrita seara do exame dos seus pressupostos
gerais e constitucionais.
Documento eletrônico VDA56116114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 3fc54f78-0e68-4c30-8b60-c824220eb371

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
2.140/2.152e
Impugnação de
às fls.
SEBASTIAO BOSCO DE FREITAS JUNIOR

2.157/2.169e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que ausente violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
bem como porque incidiriam as Súmulas ns. 7 desta Corte e, por analogia, 280 do
Supremo Tribunal Federal segundo as quais, respectivamente, "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" e "por ofensa ao direito local
não cabe recurso extraordinário" (fls.
).
2.038/2.044e
Entretanto, as razões do Agravo afirmam que teria sido extrapolado o limite
legalmente estabelecido para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial e atacam
apenas os óbicereferentes à ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 e incidência do enunciado sumular n. 7/STJ.
No mais, apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmada a não
incidência do óbice de admissibilidade remanescente, mas não demonstrado a
desnecessidade de análise de lei local para se aferir a ausência de violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade (fls.
), não impugnando,
2.059/2.072e
de forma específica, um dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se,
de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56116114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 3fc54f78-0e68-4c30-8b60-c824220eb371

1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando
a tese recursal é eminentemente constitucional,
e
Súmula 83/STJ
Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
Súmula 7/STJ.
do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que
não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932,
III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ
no caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não
bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do STJ
Súmula 7/STJ.
entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado sumular, a
parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese
recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse o
caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos, o que
não ocorreu na espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial
que nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.842.229/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
11/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA
E FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA.
III, DO
E
POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
CORRETA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO
AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o
óbice da
aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
Súmula 7/STJ,
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante
infirmar, especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC e
por analogia).
Súmula 182/STJ,
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 704.988/RS,
Documento eletrônico VDA56116114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 3fc54f78-0e68-4c30-8b60-c824220eb371

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
10/09/2015;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 741.509/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
16/09/2015;
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
18/10/2016;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 895.205/PB,
TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial
não é admitido pelo Tribunal de origem com base na
é dever
Súmula 7/STJ,
da parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena
de preclusão, que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando
de que forma a violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões
recursais, não depende de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos
- deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente
consignados no acórdão recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no
sentido da inaplicabilidade da
ou de que o exame da
Súmula 7/STJ
controvérsia dispensa reexame probatório, por revelar-se como combate
genérico e não específico. Ou seja, "Para afastar a incidência da
não basta que o recorrente tenha explicitado, de maneira
Súmula 182/STJ,
genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o
agravante, analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido
com os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
demonstrando que, na situação dos autos, a
foi aplicada
Súmula 7/STJ
indevidamente" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG
AREsp 1.160.579/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/04/2018)
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial
verifica-se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao
referido óbice sumular, o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de
CPC/2015,
Justiça, por analogia. Decisão da Presidência do STJ que não merece
censura.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.584.143/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2024,
22/10/2024.

Ademais, quanto ao juízo de admissibilidade dos recursos previstos no
Código de Processo Civil, vale ressaltar que seu exercício é efetuado de forma
provisória pelo juízo
e de maneira definitiva pelo juízo
.
a quo
ad quem
Por vezes, no exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Especial
realizado pelo tribunal de origem, revela-se necessária a aferição de pressupostos
específicos relacionados ao mérito da controvérsia. Entretanto, embora tangenciada a
matéria de fundo, nessa fase preliminar, não ocorre o juízo de procedência ou
improcedência da pretensão recursal, mas, tão somente, a análise de sua viabilidade.
, o Tribunal de origem, no âmbito desta competência, concluiu,
In casu
fundamentadamente, pela inadmissibilidade do recurso, razão pela qual não prospera
a alegada usurpação de competência desta Corte.
Tal entendimento encontra-se sumulado no Enunciado n.
segundo
123/STJ
o qual "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com
o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais".
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56116114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 3fc54f78-0e68-4c30-8b60-c824220eb371

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA CORTE A
QUO. SÚMULA N. 123 DO STJ. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 123 do STJ, compete ao Tribunal de origem
verificar, fundamentadamente, a presença dos pressupostos do recurso
especial. Afastada a alegação de houve usurpação de competência.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.420.271/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
USURPAÇÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
COMPETÊNCIA. INEXISTENTE.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento
na ausência de afronta aos dispositivos legais e na Súmula n. 7/STJ.
2. Incide o óbice da
quando a parte recorrente deixa de
Súmula n. 182/STJ
demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar
a Súmula n. 7/STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
4. "Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pela
Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito
do recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, uma vez que
constitui atribuição do Tribunal a quo o exame dos pressupostos específicos
do apelo nobre relacionados ao mérito da controvérsia, nos termos da
Súmula n. 123 desta Corte Superior de Justiça" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 2.032.402/SP,
.
6/5/2022)
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.860.707/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA56116114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 3fc54f78-0e68-4c30-8b60-c824220eb371

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recu
NEGO PROVIMENTO
rso.
Documento eletrônico VDA56116114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:16
Código de Controle do Documento: 3fc54f78-0e68-4c30-8b60-c824220eb371

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.106.996 / CE
Número Registro: 2025/0354954-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01370595820188060001 1370595820188060001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO
AGRAVADO
: SEBASTIAO BOSCO DE FREITAS JUNIOR
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO
AGRAVADO
: SEBASTIAO BOSCO DE FREITAS JUNIOR
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA57078909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:14
Código de Controle do Documento: 7ffe9750-998f-4c64-885a-7cc30bec680d

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:14
Código de Controle do Documento: 7ffe9750-998f-4c64-885a-7cc30bec680d